Tribunal: TJSP
Processo: 1010512-96.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da parte autora em relação à sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual.
2. ABUSIVIDADE DOS JUROS. Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada a

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da parte autora em relação à sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual.
2. ABUSIVIDADE DOS JUROS. Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, pois: a) há elevada discrepância entre o custo de captação dos recursos e os juros cobrados; b) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; c) o réu não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6o, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a necessidade de adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o mesmo tipo de operação questionada.
3. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução que deve ser feita em dobro. Embora o C. STJ tenha determinado a desnecessidade de demonstração de dolo ou má-fé, para a incidência da dobra prevista no par. ún, do art. 42, do CDC, o referido pronunciamento foi modulado, passando a produzir efeitos apenas a partir de 31/03/2021 (STJ, EREsp 1.413.542). Contratação posterior à modulação (JUNHO/2022).
4. RECURSO PROVIDO.